Tribunal: TJSP
Processo: 2117964-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da exequente contra a r. decisão interlocutória que indeferiu a pesquisa de ativos em nome da executada, ora agravada, por meio da utilização da ferramenta na modalidade reiterada chamada ''teimosinha'', via sistema SISBAJUD. Possibilidade. Conselho Nacional de Justiça implementou a ferramenta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da exequente contra a r. decisão interlocutória que indeferiu a pesquisa de ativos em nome da executada, ora agravada, por meio da utilização da ferramenta na modalidade reiterada chamada ''teimosinha'', via sistema SISBAJUD. Possibilidade. Conselho Nacional de Justiça implementou a ferramenta para possibilitar a busca de ativos com mais celeridade e efetividade. Execução que se dá no interesse do credor. Medida cabível e que se coaduna com os artigos 789, 797 e 854 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.